Tribunal: TJES
Processo: 0008636-16.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0008636-16.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROMARIO DE JESUS FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008636-16.2021.8.08.0035

APELANTE: ROMARIO DE JESUS FERREIRA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33,
DA LEI Nº 11.343/06
).
DOSIMETRIA. PENA-BASE.
ELEVAÇÃO EXCESSIVA. OCORRÊNCIA. “TRÁFICO PRIVILEGIADO” (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06). REGIME INICIAL MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
Dosimetria
. Na 1ª fase, por mais que o quantitativo de drogas apreendidas imponha o recrudescimento de pena, por força da preponderância estipulada no art. 42, da Lei de Drogas, a valoração imposta na r. Sentença se revela excessiva, dentro das finalidades repressiva e preventiva da pena (art. 59, do Código Penal).

2. Na 3ª fase, o apelante não faz jus à minorante do “tráfico privilegiado”, tendo em vista sua reincidência (Guia de Execução – Vol. 001, pp. 109/112), de modo que não preenche os requisitos cumulativos do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

3. A título de detração (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal), o tempo de prisão preventiva é insuficiente para impor regime diverso do fechado, tendo em vista a pena aplicada e a reincidência, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

4
.
Recurso
a que se
dá parcial

provi
mento
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
:
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008636-16.2021.8.08.0035

APELANTE: ROMARIO DE JESUS FERREIRA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ROMÁRIO DE JESUS FERREIRA

em face da r. Sentença (
link
no Id. 3711752, Vol. 001, pp. 333-338), proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.

33
,
da Lei nº 11.343/06
, à pena de
0
8
(o
ito
) anos
de reclusão e 5
0
0 (quinhentos
) dias-multa
, em regime inicial
f
echado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 14 de maio de 2021, por volta das 15 horas, na Rua Gonçalves Ledo, Bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha, e na Rua Maria Amália, nº 324, Bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha, o denunciado trazia consigo e guardava o total de 824 (oitocentas e vinte e quatro) buchas de maconha (peso total de 2.396,0 gramas). Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que
não se questiona
a condenação, devidamente lastreada no Boletim de Unificado (Vol. 001, pp. 41-46), no Auto de Apreensão (Vol. 001, p. 29), no Laudo Definitivo (Vol. 001, p. 169), bem como nas declarações dos guardas municipais e na confissão do acusado.

A controvérsia recursal reside na dosimetria da pena, e, neste ponto, entendo que
assiste razão
à defesa, ao argumentar que a elevação da pena-base para
08 (oito) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
se revela um tanto exacerbada e desproporcional, considerando que somente foi considerada desfavorável a
quantidade
de drogas apreendidas – 824 (oitocentas e vinte e quatro) buchas de maconha, pesando 2.396,0g (dois mil trezentos e noventa e seis gramas).

Com relação à valoração das circunstâncias judiciais na 1
a
fase da dosimetria, destaco que a legislação não estabeleceu valores objetivos ou matemáticos, relegando tal atividade ao juízo ponderado do magistrado, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Para o exercício desse juízo, a jurisprudência tem sugerido diversas metodologias, sem atribuir caráter vinculante a qualquer delas, desde que haja um critério proporcional.

Com efeito, por mais que tal quantitativo imponha o recrudescimento de pena, por força da preponderância estipulada no art. 42, da Lei de Drogas, entendo que a valoração em 03 (três) anos de reclusão,
apenas em razão da quantidade
, se revela excessiva, dentro das finalidades repressiva e preventiva da pena (art. 59, do Código Penal), até porque corresponde a aproximadamente 2/3 (dois terços) da pena mínima e a 1/3 (um terço) do intervalo de pena abstratamente considerada.

Portanto, tendo em vista que, de fato, o quantitativo invoca uma especial elevação da pena, entendo razoável e suficiente fixar a pena-base em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa.

Preservo a pena de multa em
500 (quinhentos) dias-multa
, para não incorrer em indevida
reformatio in pejus
, neste recurso exclusivo da defesa.

Na
2ª fase
, preservo a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.

Na
3ª fase
, o apelante
não
faz jus à minorante do “tráfico privilegiado”, tendo em vista sua reincidência (Guia de Execução – Vol. 001, pp. 109/112), de modo que
não
preenche os requisitos cumulativos do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Portanto, fixo a pena DEFINITIVA em
06 (SEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE
RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.

Quanto ao regime inicial, verifico, a título de
detração
(art. 387, §2º, do Código de Processo Penal), que o tempo de prisão preventiva (desde 14/5/2021 – aproximadamente 01 ano e 08 meses) é insuficiente para impor regime diverso do
fechado,
tendo em vista a pena aplicada e a reincidência, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a r. Sentença e reduzir a pena do apelante para 06 (SEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, em regime inicial fechado, mantidas as demais disposições da r. Sentença
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)